Tribunal: TJPA
Processo: 0013503-97.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013503-97.2014.8.14.0401

APELANTE: YAGO SALLES NOGUEIRA, LUCAS LUIS DIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. EMENDATTIO LIBELLI. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO EVENTO DELITUOSO. DEPOIMENTO DO OFENDIDO E DAS TESTEMUNHAS SÃO FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RÉU COMO O AUTOR DO DELITO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA QUE FOI CONFIRMADO PELOS OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA CONFISSÃO PERANTE O DELEGADO DE POLÍCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO GENÉRICA E LACÔNICA. REVISÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em nulidade do processo pelo
emendatio libelli
, pois o réu não se defende da capitulação da denúncia, mas do fato descrito na exordial acusatória, e, portanto, o juiz primevo pode condená-lo com base em provas colhidas nos autos, cuja base fática está devidamente descrita na peça de acusação e da qual o acusado teve oportunidade de se defender;

2.

Não há porque se falar em nulidade da confissão prestada junto à autoridade policial pois
a defesa do réu, seja na audiência de instrução, na qual estava presente, seja ao apresentar as alegações finais, não alegou qualquer nulidade acerca da confissão viciada, nem a existência de qualquer prejuízo, vindo a fazê-lo apenas nas razões da apelação,
em momento mais conveniente a seus interesses
;

3.

Não há também que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, pois esse procedimento
foi corroborado pelos depoimentos firmes e concisos das vítimas e testemunhas em juízo que apontaram os réus como autores do delito;

4.

A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido no arcabouço, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório;

5.

Dosimetria da pena: culpabilidade e consequências do crime. Possuindo valoração genérica e lacônica, sua neutralização é medida que se impõe;

6.

Aplicação da causa de aumento da pena pelo uso da arma de fogo, tipificada no § 2.º, inciso I, do art. 157, do CPB pois não é necessária a realização de perícia técnica para averiguar a potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada pelos réus;

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0013503-97.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: LUCAS LUIS DIAS DA SILVA

ADVOGADOS: ANTÔNIO VÍTOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB/PA 19.782 E LEILA VÂNIA BASTOS RAIOL, OAB/PA 25.402

APELANTE: YAGO SALLES NOGUEIRA

ADVOGADA: NELMA CATARINA OLIVEIRA MARTIRES COSTA, OAB/PA 11.651

APELADA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS LUIS DIAS DA SILVA E YAGO SALLES NOGUEIRA,
em face de sentença proferida na data de 16 de agosto de 2021, pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, incisos I e II, CP, fixando-lhes a pena em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 19 de outubro de 2017.

Em suas
razões recursais
(25/08/2021), Lucas Luís Dias da Silva requer preliminarmente a nulidade da
emendatio libelli
, nulidade do reconhecimento fotográfico e nulidade da confissão e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal; o decote da causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo, e; da mudança do regime inicial de cumprimento da pena e; o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
(10/04/2023), Yago Salles Nogueira requer a absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(18/04/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, a improcedência da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou (30/10/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

DAS PRELIMINARES

I – Da Requerida Nulidade da Sentença em Face da Violação aos Princípios da Correlação entre a Denúncia e a Sentença, da Ampla Defesa e do Contraditório

O apelante Lucas Luís Dias da Silva requer, em sede preliminar, a nulidade

do édito condenatório em face da violação aos princípios da correlação entre a denúncia e a sentença, da ampla defesa e do contraditório, pois não houve na denúncia, nenhuma descrição de fatos que enseje o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Seu pleito
não tem procedência.

Nota-se que o Juízo sentenciante apenas procedeu à chamada
emendatio libelli
,
ex vi
do art. 383 do CPP, o qual dispõe que o Juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, não havendo, assim, qualquer ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.

Segue os termos da denúncia:

Ora, da narrativa factual da peça da denúncia, verifico que pretensa a extorsão acabou sendo decorrência do roubo majorado pelo concurso de pessoas. O veículo que a vítima queria resgatar foi lhe subtraída por um assalto á mão armada praticado por ambos recorrentes Lucas Luís e Yago Salles.

Entretanto, para subsumir o fato ao tipo definido na peça da denúncia faltou, no caso
in concreto
, o constrangimento mediante violência ou grave ameaça à vítima, pois ela declarou que os recorrentes ligaram para ela e pediram determinado valor pecuniário para a entrega do veículo subtraído. Tanto é assim que o Juízo absolveu os apelantes da prática do crime tipificado no art. 158, § 1.º, do CP.

Inclusive, na própria sentença condenatória, a Magistrada expõe de forma clara a razão da mudança na capitulação da denúncia. Com o depoimento da vítima e testemunhas nela descritos, verificou-se que a subsunção dos fatos amolda-se no tipo do art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CP, condenando-os por este crime.

Não há nada de ilegal na mudança da capitulação penal. Neste sentido também é a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Considerando ser assente na jurisprudência do STJ que o réu não se defende da capitulação da denúncia, mas do fato descrito na exordial acusatória, evidente que, ao contrário do que afirma o recurso, não houve nenhum prejuízo à defesa
.

2. (...)

4.
Não viola o princípio da correlação entre denúncia e sentença (art. 384 do Código de Processo Penal) o Magistrado singular que condena o réu com base em provas colhidas nos autos, cuja base fática está devidamente descrita na peça de acusação e da qual o acusado teve oportunidade de se defender.

5. (...)

6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.221.187/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar suscitada
.

II – Nulidade da confissão. Defesa do apelante Lucas Luís Dias da Silva.

A defesa do Apelante Lucas Luís Dias da Silva pugnou pela nulidade da confissão realizada em sede policial, argumentando que foi coagido.

Aduz ter sido coagido a confessar e que a polícia o prendeu apenas para prestar contas à sociedade, já que o local onde reside é considerada zona de risco, com alto grau de criminalidade.

Porém, apesar das alegações não aposta nenhuma prova de suas alegações.

Inobstante, compulsando os autos, verifico que a defesa do Apelante Lucas Luís não arguiu essa matéria no decorrer da instrução processual, notadamente a defesa prévia e peremptoriamente em seus memoriais. Segundo consta do art. 571, inciso II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão.

No caso presente, s
em manifestar qualquer oposição naquele momento e nos atos seguintes, ele só alegou a nulidade muito tempo depois, em razões de apelação contra a sentença na fase recursal.

Trata-se, portanto, de aludida má-fé do recorrente que guardou a alegação de nulidade para usá-la em momento mais conveniente, e mesmo assim não demonstrou prejuízo ao exercício da ampla defesa.

Trata-se neste caso de confronto entre princípios processuais como a lealdade, a boa-fé processual e a cooperação e do outro, uma parte que, sabendo de suposto vício no processo, preferiu não se manifestar, deixando para fazê-lo em momento mais conveniente aos seus interesses.

Conhecido como nulidade de algibeira, trata-se de expediente não admitido em nosso direito. A jurisprudência do C. STJ vem rechaçando esse tipo de conduta. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO). NULIDADE PROCESSUAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal. No caso, verifica-se que a Defesa, seja na audiência de instrução, na qual estava presente, seja ao apresentar as alegações finais, não alegou qualquer nulidade acerca do ato de intimação do ora Agravante nem a existência de qualquer prejuízo, vindo a fazê-lo apenas nas razões da apelação, motivo pelo qual o Tribunal de origem entendeu estar preclusa a matéria. Assim, não se evidencia a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 624368 SE 2020/0296502-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

III – Nulidade do reconhecimento facial. Defesa do apelante Lucas Luís Dias da Silva.

A objeção produzida pela defesa alega que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a absolvição por negativa de autoria da prática do delito.

Ademais, o reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos.

O fato de ter, inicialmente, feito o reconhecimento do apelante através do reconhecimento fotográfico não invalida o fato de a vítima também tê-lo reconhecido como autor do delito quando finalmente a viu.

Nucci ensina que o reconhecimento
“é o ato pelo qual uma pessoa admite e afirma como certa a identidade de outra ou a qualidade de uma coisa.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 549).

Neste sentido, a jurisprudência:

“A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em Juízo.” (STF, HC 177.462, 1.ª T., rel. Marco Aurélio, 08.06.2021, v.u.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei ( AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017).

2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".

3. In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vitima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC.

4. Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si. 5. Agravo desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 724859 SC 2022/0048027-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

Em momento algum dos autos houve dúvidas da vítima e das testemunhas sobre a autoria do delito praticado pelo recorrente e seu companheiro de crime. A vítima apontou com certeza indubitável, durante a instrução processual da autoria do crime, conforme demonstrado no tópico
infra
, que trata da absolvição por insuficiência de provas dos recorrentes.

Logo, não há dúvidas na autoria a ensejar a utilização desse meio de prova.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição por Ausência de Provas Para Ambos os Recorrentes

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição dos recorrentes em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas do crime praticado em face da vítima.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada aos recorrentes, diante das declarações da vítima e das testemunhas ouvidas, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso presente, além do conjunto probatório criado junto à polícia, temos a instrução processual produzido em Juízo, que demonstram a ocorrência dos fatos e que tiveram contato visual com os recorrentes, posto que não estavam encapuzados.

Embora não ouvida em Juízo, a vítima Marcelo Victor Gomes da Silva foi ouvida em IPL declarou:

Neste ponto, verifico que suas declarações são coerentes com o depoimento da testemunha, ouvida perante autoridade policial e em juízo, demonstrando sincronia e uniformidade. André Machado da Silva, testemunha de acusação e que estava ao lado da vítima no momento do fato declarou:

Como se vê, os depoimentos da vítima e da testemunha são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

II – DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DEFESA DE LUCAS LUÍS DIAS DA SILVA

Nesta fase, sua defesa requer a revisão da dosimetria da pena com a consequente neutralização de vetores considerados negativos e fixação da pena no menor patamar legal.

Na sentença, verifico a existência de três vetores valorados negativamente: a culpabilidade, os antecedentes criminais e as consequências do crime, que fixou a pena-base do recorrente em 6 anos de reclusão.

Sobre a culpabilidade e as consequências do crime, verifico que possui fundamentação inidônea e lacônica, de modo que não pode ser aproveitada para agravar a pena do apelante.
Assim, não podemos valorar os vetores, pois:
“a
pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(AgRg no AREsp n. 1661671/PB , rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

Decorrência de vários julgados neste sentido, foi proferida a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que determina que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Logo serão neutralizadas.

Reforço que os antecedentes criminais serão mantidos, permitindo a fixação da pena em patamar mais elevado que o piso. O critério de valoração a ser utilizado neste ato será 1/6, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Assim, a pena-base será definida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa.

Existem circunstâncias atenuantes, a menoridade relativa que permite a minoração em 1/6, estancando-a em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias multa, face aplicação da Súmula 231, do STJ. Não há circunstâncias agravantes.

III- Do Decote da Causa de Aumento da Pena: Do Uso de Arma de Fogo

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de arma de fogo apreendida e/ou perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar sua potencialidade.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das vítimas e da testemunha nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

Assim, considerando a causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, majoro a pena do recorrente Lucas Luís em 2/5, mesmo patamar fixado pelo Magistrado a quo e torna a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea b do CP. Não há causas de diminuição da pena.

DO PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Trata-se de pedido liminar requerido junto com a interposição da peça do recurso de apelação datada de 25 de agosto de 2021.

Por equívoco, a análise acabou sendo preterida com os autos sendo encaminhados ao custos legis para apresentação de parecer e posterior julgamento.

O feito está sendo julgado neste ato e o pedido perdeu seu objeto. Salvo recurso específico com novo pedido liminar, após transitar em julgado, deve os autos serem encaminhados ao Juízo das Execuções Penais para cumprimento.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, apenas para modificar a pena do recorrente LUCAS LUÍS DIAS DA SILVA para
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024